Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-73.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600028-73.2024.6.16.0146

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600028-
73.2024.6.16.0146, com pedido liminar, que julgou improcedente a presente representação eleitoral
quanto à impugnação da pesquisa eleitoral de n. PR-09346/2024 e indeferiu o pedido de acesso ao
sistema interno de controle, verificação e fiscalização, o que faço com fulcro no art. 34, §1°, da Lei
n° 9.504/1997. (Representação impugnando registro de pesquisa, requerida pelo Partido Liberal -
Londrina - PR - Municipal contra 100% Cidades Participações Ltda., alegando, que no dia
21.06.2024 foi publicado edital dando conta do registro de pesquisa eleitoral n. PR-09346/2024 que
a referida pesquisa não cumpriu com os requisitos previstos pela legislação eleitoral,
apresentando falhas, sustentando, em síntese, os seguintes pontos: a) a inconsistência dos dados
referentes à renda familiar; b) a não observância dos indicadores utilizados pelo TSE quanto aos
dados relativos à faixa etária dos entrevistados, sem apresentar qualquer motivação; c) a inclusão
de pessoa que já não era mais considerada pré-candidata; d) a ausência de determinados pré-
candidatos nas simulações sobre eventual 2° turno, ferindo a isonomia na categoria de
pretendentes ao mandato eletivo; e) o uso de redes sociais inexistentes; e, por fim, f) a ausência de
um sistema interno de "controle" e "conferência" dos dados obtidos). RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (EMBARGADA)

GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
LUCAS MONTEIRO MARIN (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164975
26/10/2024
12:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44164975 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612480097100000043114462
Número do documento: 24102612480097100000043114462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:57:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.304
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600028-
73.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO MARIN - OAB/SP399816
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO
RECURSAL.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
PESQUISA
ELEITORAL.
PRIMEIRO
TURNO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO.

Num. 44164975 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612480097100000043114462
Número do documento: 24102612480097100000043114462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:57:37
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Liberal de
Londrina contra decisão monocrática que não conheceu de recurso eleitoral
interposto, devido à perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil.
1.2 O embargante alega omissão na decisão, argumentando que o instituto
100% Cidades Participações Ltda continua apresentando novas pesquisas
eleitorais para Londrina, e que os defeitos na pesquisa original, PR-
09346/2024, merecem averiguação, visto que podem influenciar registros de
pesquisas futuras. Também menciona que o questionário da pesquisa
impugnada continha pergunta relativa ao segundo turno das eleições,
reforçando a necessidade de análise.
1.3 Em contrarrazões, o instituto de pesquisa sustentou que a demanda perdeu
relevância com o encerramento do primeiro turno das eleições de 2024.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A possibilidade de converter os embargos de declaração em agravo
interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do Código de Processo Civil.
2.2 A existência de interesse processual do embargante, dado o encerramento
do primeiro turno eleitoral em Londrina.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão
monocrática, entretanto claramente deduz pretensão modificativa, de sorte que
o recurso cabível é o agravo interno. A legislação processual permite a
conversão de embargos em agravo interno, desde que atendidas as exigências
de complementação das razões recursais. No caso, o embargante já impugnou
os fundamentos da decisão monocrática, sendo desnecessária a intimação para
ajustes. Portanto, os embargos são recebidos como agravo interno e o recurso
deve ser conhecido.
3.2 Com a superveniência do pleito e o encerramento do primeiro
ciclo eleitoral de 2024 no município de Londrina, deixa de existir interesse
processual na suspensão da pesquisa eleitoral objeto destes autos, em razão da
vontade popular já consolidada nas urnas.
3.3 Não subsiste, portanto, o interesse processual do recorrente, eis que, com a
realização das eleições, resta prejudicada a análise do provimento jurisdicional
aqui pleiteado - divulgação/suspensão de pesquisa relativa ao primeiro turno -
ante a perda superveniente do objeto.

Num. 44164975 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612480097100000043114462
Número do documento: 24102612480097100000043114462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:57:37
IV – DISPOSITIVO
4.1
Diante
do
exposto,
voto
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO do recurso de agravo interno, mantendo a decisão de
perda superveniente do objeto.
4.2 Tese de julgamento: “Embargos de declaração com natureza modificativa
podem ser recebidos como agravo interno, conforme art. 1.024, §3º, do CPC,
desde que atendidos os requisitos específicos. A superveniência do resultado
eleitoral implica perda de objeto em demandas que busquem suspender
pesquisas eleitorais relacionadas a pleitos já concluídos”.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração como agravo interno, e,
no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Liberal de Londrina em face de
decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral, em razão da perda
superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil.
O embargante sustentou (ID 44130389), em síntese, que a decisão é omissa, pois o
instituto 100% Cidades Participações Ltda apresentou novas pesquisas para a cidade de
Londrina, atuando sempre da mesma forma, de maneira que os defeitos na pesquisa
merecem ser averiguados, visto que podem interferir em registros atuais e futuros. Alegou
que há omissão na decisão, pois no questionário da pesquisa há pergunta relativa ao
segundo turno. Requereu, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos embargos, para
que seja apreciada a pesquisa.
Em contrarrazões, o instituto 100% Cidades Participações Ltda (ID 44141474) pugnou
pela rejeição dos embargos de declaração, eis que já encerrado o primeiro ciclo eleitoral
em Londrina.
É o relatório.

Num. 44164975 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612480097100000043114462
Número do documento: 24102612480097100000043114462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:57:37
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
O recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão monocrática
impugnada, entretanto claramente deduz pretensão modificativa, de sorte que o recurso
cabível é o agravo interno.
Sobre a possibilidade de recebimento do recurso de embargos de declaração como
agravo interno, o art. 1.024, §3º, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.024
§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se
entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do
recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo
a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.
Este dispositivo prevê a possibilidade de recebimento dos embargos de declaração como
agravo interno, quando for este o recurso cabível, desde que o recorrente seja
previamente intimado para complementar as razões recursais, a fim de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão objurgada, como exige o art. 1.021, §1º, do
Código de Processo Civil:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno
do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.
A análise dos autos demonstra que o embargante não tratou propriamente de vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas se insurgiu contra o mérito da
decisão monocrática, pugnando pela análise das irregularidades apontadas na pesquisa,
de modo que o recurso interposto já impugna especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
Despicienda, portanto, a intimação do recorrente para complementação das razões
recursais, eis que a finalidade do disposto no art. 1.024, §3º, do Código de Processo Civil
- impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida - já foi atendida nos autos.
Logo, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, e, por estarem
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Pretensão Recursal
O embargante sustenta, em breve síntese, que não houve a perda superveniente do
interesse processual porque o instituto de pesquisa continua registrando pesquisas para
cidade de Londrina, e a pesquisa impugnada também traz pergunta relativa ao segundo

Num. 44164975 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612480097100000043114462
Número do documento: 24102612480097100000043114462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:57:37
turno no questionário.
A propósito do interesse processual, a doutrina[1] ensina que:
O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência
de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder
trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a
única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático
almejado pelo legitimado. A propósito, merece ser prestigiada a conclusão n. 138
aprovada por eminentes professores da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo: ‘O interesse em recorrer configura-se como resultado prático mais vantajoso que o
recorrente possa obter por intermédio do recurso’. Ausente a utilidade ou a necessidade,
o juízo de admissibilidade do recurso deve ser negativo.
Como se vê, o interesse processual se consubstancia na adequação e na necessidade
concreta do provimento jurisdicional pretendido.
No caso em análise, o pedido inicial é a suspensão da pesquisa eleitoral n. PR-
09346/2024, realizada para o primeiro turno das eleições, em razão de supostas
irregularidades.
Com a superveniência do pleito e o encerramento do primeiro ciclo eleitoral de 2024 no
município de Londrina, deixa de existir interesse jurídico na suspensão da pesquisa
eleitoral objeto destes autos, em razão da vontade popular já consolidada nas urnas.
O fato de o instituto 100% Cidades Participações Ltda permanecer registrando pesquisas
para o município de Londrina é irrelevante, eis que, como dito, o pedido neste feito se
restringe à suspensão da pesquisa eleitoral n. PR- 09346/2024.
Outrossim, a pergunta relativa ao segundo turno elencada no questionário, por si só, não
autoriza o prosseguimento da demanda porque as respostas fornecidas pelos
pesquisados não refletem mais a realidade política de Londrina, que é outra após o efetivo
resultado do primeiro turno.
Logo, a pesquisa eleitoral questionada perdeu relevância prática com o advento das
eleições, de modo que ausente a utilidade do provimento pretendido.
Não subsiste, portanto, o interesse processual do recorrente, eis que, com a realização
das eleições, resta prejudicada a análise do provimento jurisdicional aqui pleiteado -
divulgação/suspensão de pesquisa relativa ao primeiro turno - ante a perda superveniente
do objeto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo interno,
para manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral.

Num. 44164975 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612480097100000043114462
Número do documento: 24102612480097100000043114462
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:57:37

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 10. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. E-book

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600028-
73.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - AGRAVANTE: PARTIDO LIBERAL - LONDRINA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
AGRAVANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - AGRAVADA: 100% CIDADES
PARTICIPACOES LTDA - Advogados do(a) AGRAVADA: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018,
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES -
MG207242, ARIANE FULLER - SP434194, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO -
SP390510, CAROLINA JAEN SAAD - SP422974, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435,
DIEGO GONCALVES FERNANDES - SP301847, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697,
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004, GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI -
SP424475, GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO -
SP196280, LUCAS MONTEIRO MARIN - SP399816, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777,
MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, PAULO EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, PEDRO
ROMUALDO SAULLO - SP357412, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486, THAIS
PEREIRA DOS SANTOS LUCON - SP463909, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração como agravo interno, e, no mérito,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024